Tribunal: TJBA
Processo: 8022334-25.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022334-25.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

APELADO: LIVIA MARIA BARROS SILVA DE PEDREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

IV

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL
.
FALSO COLETIVO.
REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO.
ÍNDICES DA ANS.
APLICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO. EXCESSO.
NOVO ÍNDICE. DEFINIÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE.

TEMA 952/STJ.
INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES ATÉ

30.03.2021.

SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – O beneficiário de plano de saúde coletivo tem legitimidade para questionar judicialmente cláusulas do contrato, porque é destinatário final dos serviços de assistência à saúde.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Não há cerceamento do direito de defesa se o julgador considera a prova documental suficiente para embasar o seu convencimento e julga antecipadamente a lide.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Inocorrendo a prescrição do fundo do direito, o efeito condenatório da declaração de abusividade de reajuste de plano de saúde, para fins de restituição de valores, retroage aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
PRELIMINAR REJEITADA
.

IV – Não há justificativa para alterar o valor da causa, se reflete o montante pedido a título de indenização (material e moral).
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

V – Os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde, para o reajuste anual das mensalidades de plano de assistência à saúde, são aplicáveis aos planos individuais ou familiares, não sendo obrigatória a sua observância para os planos coletivos.

VI – Todavia, constatada a abusividade dos reajustes aplicados no plano empresarial, composto por apenas 3 vidas do mesmo grupo familiar, e diante da inexistência de índice idôneo, admissível é a aplicação dos índices da ANS.

VII – Reconhecido o excesso na majoração por mudança de idade, faz-se necessária a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, na fase de liquidação do julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema 952.

VIII – Revisados os percentuais e encontrados valores pagos a maior, a restituição será na forma simples até 30.03.2021, sendo em dobro o que foi pago após essa data, observando-se a prescrição trienal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8022334-25.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
BRADESCO SAUDE S/A. e como
Apelad
a

LIVIA MARIA BARROS SILVA DE PEDREIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA